Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715420-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARTINHA BATISTA DA SILVA APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SAINTETIENNE-II D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARTINHA BATISTA DA SILVA, em face de acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 42112782). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator